Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO CONSTITUÍDO APÓS A SENTENÇA. ADMISSÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA CAUSA. ART. 292, III, DO CPC. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR A CARGO DO GENITOR. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL MENOR QUE O REQUERIDO PELO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO INTEGRAL AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 435, parágrafo único do CPC, tratando-se de documento constituído posteriormente à prolação da sentença, admite-se sua juntada por ocasião da interposição do recurso de apelação.
2. O art. 292, III, do CPC estabelece que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor.
3. Conquanto se reconheça que são excluídas dos descontos para fins de cálculo da pensão alimentícia verbas de natureza indenizatória, por serem transitórias e desvinculadas da remuneração habitualmente recebida pelo alimentante, observa-se que o autor, ao calcular o montante requerido a título de alimentos, se baseou em documento extraído após pesquisa realizada no portal da transparência, no qual não são detalhadas as parcelas que compõem a remuneração, tampouco indicadas as verbas de caráter indenizatório.
4. Atuou com acerto, desse modo, o Juízo a quo ao rejeitar a impugnação ao valor da causa, haja vista corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor.
5. Na ação de alimentos, a fixação da prestação alimentícia em percentual menor em relação ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, pois o quantum requerido na petição inicial é resultado de mera estimativa.
6. Na hipótese, a anuência do requerido com o valor fixado a título de alimentos provisórios, após a prolação de decisão que versou sobre o pedido de tutela provisória, não induz a aplicação da sucumbência recíproca, devendo arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, haja vista ter dado causa ao ajuizamento da ação, incidindo, portanto, ao caso em tela o princípio da causalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.